Tribunal: TJBA
Processo: 8029786-64.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8029786-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUIZO DA 3ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E INTERDITOS DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL CUMULADA COM TUTELA POSSESSÓRIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO E CUMPRIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. CONFLITO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras/BA, em face do Juízo da 1ª Vara de Família, Órfãos, Sucessões e Interditos da mesma comarca. Ambos os Juízos se declararam incompetentes para julgar a ação de alvará judicial cumulada com tutela possessória (processo nº 8006329-39.2022.8.05.0022), ajuizada por terceiro interessado em reconhecimento de posse e outorga de escritura sobre imóveis negociados com o falecido. 2. A ação, inicialmente distribuída à Vara de Família e Sucessões, foi redistribuída à Vara Cível por se tratar de demanda alheia ao inventário, relacionada a obrigação assumida pelo de cujus com terceiro estranho à sucessão. O Juízo cível, ao receber o feito, suscitou o conflito, alegando tratar-se de matéria sucessória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar ação de alvará judicial cumulada com tutela possessória, proposta por terceiro, com o objetivo de ver reconhecida e cumprida promessa de compra e venda firmada com pessoa já falecida, envolvendo imóveis que podem ou não integrar o acervo hereditário. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A despeito do nome dado à ação, o pedido principal consiste no reconhecimento e cumprimento de negócio jurídico celebrado entre o falecido e terceiro, relacionado à posse e à outorga de escritura de imóveis. 5. A controvérsia não versa sobre partilha ou direitos hereditários, mas sim sobre obrigações e direitos reais, matéria de competência cível residual, nos termos do art. 68, inc. I, da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia. 6. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a competência das varas cíveis em ações que envolvam pretensões fundadas em negócio jurídico com o de cujus, ainda que os bens discutidos possam integrar o espólio. IV. DISPOSITIVO 7. Conflito negativo de competência julgado improcedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8029786-64.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante, o JUÍZO DA 3ª VARA DE FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS/BA, e como suscitado, o JUÍZO 1ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E INTERDITOS DA COMARCA DE BARREIRAS/BA. ACORDAM os desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO suscitado, nos termos do voto do relator, definindo o Juízo da 3ª Vara de Feitos de Rel. De Cons. Cível e Comerciais da Comarca de Barreiras/BA como competente para o processamento e julgamento da causa.